Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO COMETIDO CONTRA MULHER (FEMINICÍDIO) NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA.TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/2 MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, o qual tenha contaminado o julgamento do Tribunal do Júri, o que não se verifica na hipótese.
3. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos.
4. A redução da pena em razão da tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo réu. Se os atos executórios atingiram a fase intermediária do delito, deve ser mantida a fração redutora de 1/2 (metade).
5. Recurso conhecido e desprovido.